Tribunal: TJSP
Processo: 2294553-55.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
r no 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, que preveem a possibilidade de servidores ocupantes de empregos públicos no Município optarem pelo regime estatutário, mediante a transformação dos respectivos empregos em cargos públicos, observados novo quadro funcional e nova tabela de vencimentos, e a extinção, na vacância, dos empregos dos servidores concursados que optarem por permanecer sujeitos ao regime celetista, assegurando-se-lhes a irredutibilidade das remunerações e sua revisão geral anual - A transformação de emprego público em cargo público, pela alteração do regime jurídico aplicável, do regime celetista para o estatutário, não viola a Constituição do Estado de São Paulo, se se tratar de servidor concursado ou estável, na forma do artigo 19 do ADCT, e se não houver reenquadramento em carreira diversa da qual ele foi inicialmente investido - Súmula vinculante no 43 - Impossibilidade de servidor não efetivo ser admitido no regime próprio de previdência - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
- Não há inconstitucionalidade na previsão de extinção dos empregos públicos dos servidores concursados que optarem por permanecer no regime celetista, quando eles se tornarem vagos, assegurada, até a vacância, a irredutibilidade dos seus vencimentos e sua revisão geral anual, nem na de que eles não farão jus a adicional por tempo de serviço e a novas progressões funcionais (artigo 196, § 5o, da lei em exame), benefícios próprios do regime estatutário, incompatíveis com o celetista.
- O caso reclama interpretação conforme, para excluir do alcance dos dispositivos impugnados os servidores celetistas não concursados e que não se enquadrem na previsão do artigo 19 do ADCT e os empregos que, na forma do Anexo I da lei examinada, foram transformados em cargos públicos de carreiras distintas, consideradas as suas atribuições originais e as atribuições dos novos cargos (Anexo III da mesma lei) - Desnecessidade de modulação temporal de efeitos - Ressalvas quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos por servidores de boa-fé, com base na lei, e aos direitos adquiridos entre a data do início da sua vigência e a publicação do acórdão - Pedido procedente em parte.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2294553-55.2022.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

27/07/2023

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Artigos 196 e 197 e Anexos I e VIII, da Lei Complementar no 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, que preveem a possibilidade de servidores ocupantes de empregos públicos no Município optarem pelo regime estatutário, mediante a transformação dos respectivos empregos em cargos públicos, observados novo quadro funcional e nova tabela de

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Artigos 196 e 197 e Anexos I e VIII, da Lei Complementar no 3.749, de 16 de junho de 2021, do Município de Casa Branca, que preveem a possibilidade de servidores ocupantes de empregos públicos no Município optarem pelo regime estatutário, mediante a transformação dos respectivos empregos em cargos públicos, observados novo quadro funcional e nova tabela de vencimentos, e a extinção, na vacância, dos empregos dos servidores concursados que optarem por permanecer sujeitos ao regime celetista, assegurando-se-lhes a irredutibilidade das remunerações e sua revisão geral anual - A transformação de emprego público em cargo público, pela alteração do regime jurídico aplicável, do regime celetista para o estatutário, não viola a Constituição do Estado de São Paulo, se se tratar de servidor concursado ou estável, na forma do artigo 19 do ADCT, e se não houver reenquadramento em carreira diversa da qual ele foi inicialmente investido - Súmula vinculante no 43 - Impossibilidade de servidor não efetivo ser admitido no regime próprio de previdência - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
- Não há inconstitucionalidade na previsão de extinção dos empregos públicos dos servidores concursados que optarem por permanecer no regime celetista, quando eles se tornarem vagos, assegurada, até a vacância, a irredutibilidade dos seus vencimentos e sua revisão geral anual, nem na de que eles não farão jus a adicional por tempo de serviço e a novas progressões funcionais (artigo 196, § 5o, da lei em exame), benefícios próprios do regime estatutário, incompatíveis com o celetista.
- O caso reclama interpretação conforme, para excluir do alcance dos dispositivos impugnados os servidores celetistas não concursados e que não se enquadrem na previsão do artigo 19 do ADCT e os empregos que, na forma do Anexo I da lei examinada, foram transformados em cargos públicos de carreiras distintas, consideradas as suas atribuições originais e as atribuições dos novos cargos (Anexo III da mesma lei) - Desnecessidade de modulação temporal de efeitos - Ressalvas quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos por servidores de boa-fé, com base na lei, e aos direitos adquiridos entre a data do início da sua vigência e a publicação do acórdão - Pedido procedente em parte.